Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722001-42.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RUDSON YURI FERREIRA GOMES RECORRIDO: ARANI LIMA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DO DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do recorrido a pagar o montante de R$ 9.280,00, a título de dano material. Em suas razões (ID 59729388), o recorrente suscita a nulidade da sentença ante a rejeição do litisconsórcio passivo necessário. Alega que o recorrido recebeu o veículo objeto da avença e o repassou à terceira pessoa mediante procuração, a pedido do próprio recorrido. Portanto, sustenta ser o terceiro parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois estava na posse do veículo antes de desfazer o negócio com o recorrido e receber deste o veículo. No mérito, sustenta que entregou o veículo ao recorrido em perfeito estado e em plenas condições de circulação, inclusive foi feito test drive pelo recorrido e o terceiro. Aduz que, a despeito de ter realizado acordo nos autos do processo n. 0701090-09.2023.8.07.0007 para desfazer o negócio e receber o veículo em local certo, não tinha conhecimento do estado atual do bem. Argumenta que o veículo foi entregue sem condições de uso e o valor para reparo é de responsabilidade do recorrido. Assim, requer seja acolhida a preliminar e, no mérito, reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 59803175). Contrarrazões apresentadas (ID 59729400). 3. Da preliminar do litisconsórcio necessário. Sobre o tema, o artigo 114, do CPC assim prevê: "O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". No caso, ainda que o veículo tenha sido entregue a terceiro, o objeto da controvérsia é a avença acertada entre recorrente e recorrido, inclusive o próprio recorrente informa que o veículo só foi repassado a terceiro a pedido do recorrido. Por outro lado, possível responsabilização do recorrido não obriga o terceiro, sendo que aquele poderá ingressar com ação de ressarcimento contra o causador do dano. Assim, inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com o terceiro, pois se trata de demanda que impugna o negócio realizado apenas entre o recorrente e recorrido. Rejeita-se a preliminar. 4. No que tange aos documentos juntados com o presente recurso, a valoração deles constitui verdadeira inovação recursal, uma vez que não foram analisados pelo Juízo de origem (art. 336 do Código de Processo Civil), fato impeditivo da apreciação em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 5. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se há responsabilidade do recorrido pela indenização ao recorrente em razão das avarias constatadas no veículo, negociado entre as partes, devolvido pelo primeiro ao segundo, sem condições de uso. 6. No caso, o negócio envolvendo o veículo restou reconhecido pelas partes e o desfazimento da avença se deu por acordo no processo n. 0701090-09.2023.8.07.0007. Todavia, o recorrente alega que, em que pese o recorrido tenha devolvido o veículo, este se encontra sem condições de uso/circulação, motivo pelo qual busca a responsabilização do recorrido pelos reparos no bem. 7. Com bem assentado na sentença recorrida, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, não há provas, no ato da celebração de negócio, do real estado de conservação do veículo repassado ao requerido, seja por laudo de vistoria, testemunhas, fotos, vídeos ou mesmo conversas por meios tecnológicos de modo a aferir a necessidade dos reparos alegados. Além disso, não foi realizada demonstração inequívoca de que as fotos e vídeos juntados aos autos espelham, de fato, o estado do veículo no ato da entrega pelo recorrido, ainda que fosse possível a comprovação por meio de prova testemunhal da pessoa que recebeu o veículo na oficina mecânica acertada no acordo. 8. Sobre o valor do eventual reparo dos danos do veículo, o recorrente não instruiu o feito com orçamentos para que fosse possível confirmar a necessidade de tais consertos (motor, pneus etc.). 9. Portanto, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1900684, 07220014220238070007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o Pretório Excelso entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, note-se que o recorrente sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal